Tribunal: TJMT
Processo: 0005452-94.2018.8.11.0028
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005452-94.2018.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOEL PAES DE ROMA - CPF: 441.801.281-87 (APELANTE), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), JOAQUIM VICENTE DE MORAES MAGALHAES - CPF: 035.419.491-71 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARLON KRISTYAN LARA RODRIGUES - CPF: 023.872.611-86 (ASSISTENTE), DOLGLAS MARCOS LEAO - CPF: 759.094.562-53 (ASSISTENTE), BENEDITO SILVA BANDEIRA - CPF: 802.225.441-04 (ASSISTENTE), LUIZ AUGUSTO SILVA MAGALHAES - CPF: 044.130.171-10 (ASSISTENTE), BENEDITO DE MORAES - CPF: 065.261.361-68 (ASSISTENTE), NEY RONDON MARQUES - CPF: 265.982.211-53 (ASSISTENTE), JOADILSON TOMAS MARTINS - CPF: 352.584.891-91 (ASSISTENTE), LUCILENE VIEIRA DE JESUS - CPF: 204.374.041-53 (ASSISTENTE), EDER CARLOS FERNANDES - CPF: 017.222.741-07 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 12 E NO ART. 17,
CAPUT
E PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 19, TODOS DA LEI N.o 10.826/03 [COM REDAÇÃO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI N.o 13.964/19] –
IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS
–
1.

ACOLHIDA A PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA PGJ
–
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE SUPERVENIENTE
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RÉUS EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 12 DA LEI N.o 10.826/03 – PENAS IMPOSTAS NÃO SUPERIORES A 02 (DOIS) ANOS – PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS – ART. 109, INC. V, DO CP – LAPSO SUPERIOR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS QUE NÃO ALTERAM O MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO – PREJUDICIALIDADE DE PARTE DO RECURSO DE UM DOS APELANTES –
MÉRITO: 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA EM FAVOR DE UM RÉU –
IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A HABITUALIDADE DO APELANTE NO EXERCÍCIO CLANDESTINO DA ATIVIDADE DE ARMEIRO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS E TESTEMUNHA –
3. PLEITO ABSOLUTÓRIO SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM PROL DO OUTRO ACUSADO –
REJEITADO – ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL QUE DEMONSTRAM O SEU ENVOLVIMENTO COM O COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES – IRRESTRITA OBSERVÂNCIA DO ART. 155 DO CPP – CONDENAÇÃO MANTIDA –

ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELA PGJ E, QUANTO AOS PLEITOS REMANESCENTES, DESPROVIMENTO DOS APELOS.

1.

Consoante entendimento firmado nas Cortes Superiores, se os embargos de declaração opostos contra a sentença condenatória são rejeitados, não há falar em deslocamento do marco interruptivo da prescrição para o dia do julgamento dos aclaratórios, mantendo-se a data da publicação da r. sentença condenatória transitada em julgado para a acusação. Assim, se os réus foram condenados pelo crime tipificado no art. 12 da Lei n.o 10.826/03 a penas não superiores a 02 (dois) anos, o prazo prescricional aplicável
in casu
é de 04 (quatro) anos, a teor do art. 109, inc. V, do CP, o qual já foi superado da data da publicação da sentença condenatória, transitada em julgado para a acusação, até os dias atuais, tornando imperiosa a pronúncia da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente e a extinção da punibilidade dos apelantes pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, restando parcialmente prejudicada a análise do mérito recursal de um dos condenados.

2.

Estando a confissão extrajudicial do réu corroborada pelos depoimentos judiciais dos policiais e testemunha, os quais não deixam dúvidas de que o apelante exerce atividade de armeiro de forma habitual, sem possuir a devida licença expedida pela Polícia Federal, descabe falar em absolvição pelo crime tipificado no art. 17,
caput
e parágrafo único, da Lei n.o 10.826/03, afastando-se a tese de atipicidade da conduta.

3.

Inviável o pleito absolutório, sob o viés da insuficiência probatória, se o conjunto de provas colhidas nas duas fases da persecução penal conduz à certeza necessária para concluir que o apelante praticava o comércio irregular de armas de fogo e munições.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOAQUIM VICENTE DE MORAES MAGALHÃES

JOEL PAES DE ROMA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos autonomamente por
JOAQUIM VICENTE DE MORAES MAGALHÃES
e
JOEL PAES DE ROMA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos da ação penal n.o 5452-94.2018.8.11.0028, código – 163660, que
os condenou
pela prática,
em concurso material (art. 69, CP)
, dos crimes tipificados no
art. 12 e no art. 17,
caput
e parágrafo único c/c art. 19, todos da Lei n.o 10.826/03
[com redação anterior ao advento da Lei n.o 13.964/19], sendo impostas ao
primeiro
as penas de
06 (seis) anos de reclusão e 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal; e ao
segundo
as sanções de
06 (seis) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, na fração mínima prevista em lei.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID 175585242,
JOAQUIM VICENTE DE MORAES MAGALHAES
almeja a
absolvição
do delito tipificado no art. 17,
caput
e parágrafo único, da Lei n.o 10.826/03, por
atipicidade da conduta
, asseverando não ter restado comprovado nos autos que prestava serviços de conserto de armas de fogo de forma habitual.

A seu turno, valendo-se das razões recursais de ID 176502151,
JOEL PAES DE ROMA
requer a
absolvição
do delito de posse irregular de arma de fogo
, ao argumento de que agiu sob o pálio do
estado de necessidade
e da
inexigibilidade de conduta diversa
, alegando possuir arma de fogo apenas para a sua proteção e da sua família da violência existente naquela localidade, que não é suprida pelo Estado, de modo que as circunstâncias fáticas o impediam de buscar outra alternativa; assim como a
absolvição
do crime de comércio ilegal de arma de fogo

por
insuficiência probatória
, aduzindo não haver comprovação nos autos de que estivesse comercializando materiais bélicos, mesmo porque assumiu ser o proprietário tão somente da espingarda calibre .22, sendo os demais armamentos apreendidos de propriedade do corréu, não merecendo credibilidade as palavras dos policiais em sentido diverso. Por fim, pugna pelo
afastamento do concurso material
entre os delitos, reconhecendo em seu benefício a
continuidade delitiva.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID
175585244 e ID 179529693
, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna seja negado provimento ao apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer de ID
183119669
,
opina,
preliminarmente
, pela
extinção da punibilidade dos réus
em relação ao delito tipificado no
art. 12 da Lei n.o 10.826/03
, pronunciando-se,
de ofício
, a
prescrição punitiva estatal na modalidade intercorrente
e, por conseguinte, julgando-se prejudicados os pedidos relativos à tal conduta criminosa. E, quanto aos
pleitos remanescentes
, opina pelo
desprovimento

dos recursos.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PREJUDICIAL DE MÉRITO
–
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DO ART. 12 DA LEI N.o 10.826/03 – PRESCRIÇÃO
SUPERVENIENTE

DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos,
entendo que assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça
, estando a pretensão punitiva estatal em relação à conduta tipificada no art. 12 da Lei n.o 10.826/03 fulminada pela ocorrência da prescrição intercorrente, a ensejar a extinção da punibilidade dos réus por tal conduta ilícita.

Como se sabe, a prescrição da pretensão punitiva consiste na
perda do
ius puniendi
, isto é, do direito de punir do Estado, a qual deriva da mora das autoridades competentes no aperfeiçoamento da persecução criminal e implica no tolhimento do seu interesse na repressão do crime, tratando-se assim de
matéria de ordem pública
que
pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
, consoante preceitua o
art. 61 do Código de Processo Penal
.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira por meio da
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma incriminadora como a base de cálculo para se aferir o prazo prescricional; e a segunda mediante a
pena efetivamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se
concreta
a reprimenda, diante da impossibilidade de agravamento punitivo por parte da instância
ad quem
em recurso exclusivo da defesa, a teor do
princípio do
non reformatio in pejus
.

Tratando-se da prescrição da pretensão punitiva na modalidade
intercorrente
, também chamada de superveniente, o parâmetro de cálculo é a pena concretizada na sentença. Esta modalidade de prescrição da pretensão punitiva pressupõe a existência de sentença ou acórdão penal condenatórios, com trânsito em julgado para a acusação – ao menos no que se refere à pena aplicada –, e seu
termo inicial
é a data da
publicação da sentença
ou acórdão penal condenatórios, contando-se até o trânsito em julgado final. Daí ser chamada de
superveniente
, pois se verifica somente
após
a sentença.

Ou seja, a denominada PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ocorre depois da publicação da sentença de primeiro grau, e antes, todavia, do seu trânsito em julgado para a Defesa, e vem prevista no §1.o do artigo 110 do Código Penal, não se confundindo, assim, com a prescrição antecipada, em perspectiva, virtual ou hipotética, a qual é vedada pelo enunciado da Súmula n.o 438 do c. STJ e já recebeu duras críticas do excelso STF, entendimento a que me filio, inclusive.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso
sub judice
, tem-se que
os oras apelantes
JOAQUIM VICENTE DE MORAES MAGALHAES
e
JOEL PAES DE ROMA
foram condenados pelo crime tipificado no art. 12 da Lei n.o 10.826/03 às penas respectivas de
01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa
e
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
;
e, considerando que
a condenação já transitou em julgado para a acusação
,
pois, intimado do teor da r. sentença, o Ministério Público deixou transcorrer o prazo sem a interposição de recurso de apelação, o prazo prescricional regula-se pelo
quantum
da pena concretamente aplicada.

Logo, de acordo com a regra do art. 110, §1o c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie para os dois condenados é o de 04 (quatro) anos
, a ser computado na modalidade intercorrente, ou seja, da publicação da r. sentença condenatória até os dias atuais.

Nessa toada,
de acordo com a informação disponível no sistema informatizado
deste eg. Sodalício
,
denota-se que o édito condenatório em questão foi
publicado em
04/09/2019
, quando os autos foram remetidos do Gabinete para a Secretaria da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, sendo certo, outrossim, que nos termos do art.
389 do CPP,
“A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
.

E, muito embora contra o aludido pronunciamento o
Parquet
tenha oposto embargos de declaração, tais foram rejeitados em
29/09/2020
,

de modo que, desprovido de efeito integrativo, não há falar em deslocamento do marco interruptivo da publicação da r. sentença condenatória para a data do julgamento dos aclaratórios (
ex

vi
do
STF
-
HC 222108 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 10-01-2023

PUBLIC 11-01-2023
e do
STJ
- AgRg no HC: 573147 GO 2020/0086700-0, Data de Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022).

E, desde então, não sobreveio qualquer causa interruptiva ou suspensiva do curso do prazo prescricional.

Assim, entre a data da publicação do provimento jurisdicional monocrático (
04/09/2019
) e os dias atuais,
transcorreu interregno de tempo superior a 04 (quatro) anos
, ficando
evidenciado que o Estado perdeu
o direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional,
impõe-se o acolhimento da preliminar suscita pela i. Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de ser extinta a punibilidade dos apelantes em relação ao crime tipificado no art. 12 da Lei n.o 10.826/03, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente,
prejudicial de mérito que ora pronuncio
,
nos termos do art. 107, IV e art. 109, V c/c art. 110, §1o, todos do Código Penal.

Em tempo, registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não sendo os nomes dos réus lançados em rol de culpados, muito menos a sentença condenatória é considerada para fins de reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, ou seja, é como se a condenação jamais houvesse existido.

CONCLUSÃO:

Sendo assim,
acolho a prejudicial de mérito

aventada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

JOAQUIM VICENTE DE MORAES MAGALHÃES
e
JOEL PAES DE ROMA
pelo crime tipificado no
art. 12 da Lei n.o 10.826/03
,
em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente
, fazendo-o com fulcro no
art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1o, todos do Código Penal.

De conseguinte,
julgo prejudicado
o recurso de apelação interposto por
JOEL PAES DE ROMA
especificamente no que tange aos pedidos de absolvição do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e aplicação da continuidade delitiva entre os dois delitos pelos quais restou condenado em primeiro grau.

É como voto.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No que diz com os pleitos remanescentes, os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinham
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pelos réus, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Especificamente no ponto que interesse a esse recurso, verte dos autos que, na data de
04/10/2018
, por volta das 12h30, na residência situada na rua Martinho da Costa Rondon, n.o 33, bairro Santa Tereza, na comarca de Poconé/MT, o apelante
JOEL PAES DE ROMA
recebeu e ocultou, no exercício de atividade comercial, 01 (um) fuzil de calibre 7.62, 01 (um) carregador de fuzil e 59 (cinquenta e nove) munições todos do mesmo calibre, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai, ainda, que, na data de 04/10/2018, em horário não especificado, mas certo que entre 12h30 e 14h55, na residência localizada na rua Nossa Senhora Aparecida, n.o 11, bairro Jardim das Palmeiras, na comarca de Poconé/MT, o apelante
JOAQUIM VICENTE DE MORAES MAGALHAES
recebeu, ocultou, teve em depósito, desmontou, montou, remontou, adulterou ou de qualquer forma utilizou, no exercício de atividade comercial ou industrial, 10 (dez) canos de diversos calibres de armas longas e vários apetrechos para manutenção de armas de fogo, 01 (uma) carcaça de pistola calibre 22 de numeração ilegível, 01 (uma) garrucha de dois canos calibre 22 sem numeração, 01 (uma) carcaça de revólver calibre 38 com numeração parcialmente suprimida e 04 (quatro) espingardas calibre 22 (duas em funcionamento e duas desmontadas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por tais condutas, os dois acusados restaram condenados pelo crime tipificado no art. 17,
caput
e parágrafo único c/c art. 19, ambos da Lei n.o 10.826/03 [redação anterior ao advento da Lei n.o 13.964/19], contra o que exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Antes de adentrar a análise das teses arguidas pelas i. defesas técnicas, imperioso destacar que a
materialidade da infração penal
, a qual não foi impugnada pelos ora apelantes, está inconteste nos autos por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 175585216 - pág. 9), do boletim de ocorrência (ID 175585216 – págs. 11/13), do termo de exibição e apreensão (ID 175585216 – págs. 14/15), do relatório policial (ID 175585216 – págs. 62/65), dos laudos periciais n.o 2.3.2018.33720-01, n.o 2.3.2018.33688-01, n.o 2.3.2018.33545-01, n.o 2.3.2018.33507-01, n.o 2.3.2018.33689-01 (ID 175585216 – págs. 181/233) e das provas orais produzidas em ambas as fases da persecução penal.

1.

DO APELO INTERPOSTO PELO RÉU JOAQUIM VICENTE DE MORAES MAGALHÃES
– REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.

Almejando a sua absolvição pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo, o apelante aduz não ter restado comprovado nos autos a sua habitualidade na prestação de serviços de conserto de armas de fogo, tornando atípica a conduta.

Contudo, sem razão!

Isso porque, muito embora sob o rigoroso crivo do contraditório judicial o apelante
JOAQUIM VICENTE DE MORAES MAGALHÃES
tenha se utilizado do direito ao silêncio, na delegacia de polícia, confessou exercer a profissão de armeiro há 28 (vinte e oito) anos, tendo, inclusive, licenciamento de manutenção de arma de fogo expedido pela Polícia Federal em 2012, documento este, contudo, que não foi colacionado ao processo, a evidenciar que exercia a atividade clandestinamente.

Ademais, afirmou que todas as armas de fogo apreendidas em sua residência pertencem a clientes, especificando os nomes de cada um deles, como se vê do trecho extraído de sua oitiva extrajudicial a seguir colacionado:

“
1) GIOVANI (proprietário de uma das carabinas que está em funcionamento; sabe informar somente o primeiro; não sabe informar onde reside; trabalha numa fazenda da estrada do boqueirão, não sabe dizer ao certo); 2) VANDERLEI (proprietário de uma das carabinas que está em funcionamento; sabe informar somente o primeiro nome; reside no centro de Poconé, mas não sabe dizer ao certo; trabalha numa fazenda no pantanal, mas não sabe informar ao certo); 3) MÁRIO (proprietário de uma das carabinas de pressão adaptada para calibre 22 [não foi o interrogando que fez este serviço] que não está em funcionamento; sabe informar somente o primeiro nome; reside e trabalha na região do Porto Jofre); 4) WILSON (proprietário de uma das carabinas calibre 22 que não está em funcionamento; sabe informar somente o primeiro nome; reside na Comunidade de São Benedito e trabalha como sitiante); 5) Em relação ao revólver calibre 38 de numeração parcialmente suprimida não sabe dar informações do cliente, pois não estava em casa quando a arma foi deixada com seu cunhado JURACI (reside na frene da casa do interrogando) que possui deficiência – “não anda”; QUE perguntado se foi o interrogando que raspou parcialmente a numeração do revólver calibre 38, afirma que não; 6) “CARECA” (proprietário da carcaça de pistola calibre 22 de numeração ilegível, sabe informar somente o apelido; reside e trabalha na beira do Rio Cuiabá); QUE com relação aos canos e vários apetrechos para arma de fogo são de diversas armas que já realizou manutenção; QUE perguntado sobre o FUZIL CALIVRE 7.62, afirma que em 2016 realizou a manutenção desta arma de fogo para “QUINQUIN”; QUE somente realizou a manutenção e devolveu para “QUINQUIN”; QUE perguntado o nome de QUINQUIN, afirma não saber dizer; QUE perguntado o local que QUINQUIN reside, afirma que mora no bairro matadouro, próximo da antiga fábrica de farinha”
(ID 175585216 - págs. 39/40).

E nada obstante o art. 155 do CPP vede a possibilidade de a condenação fundar-se
exclusivamente
em elementos informativos colhidos no Inquérito Policial e não repetidos em juízo,
não é esse o caso dos autos
, pois durante a instrução processual foram colhidas outras provas orais capazes de amparar a tese acusatória, as quais, a teor da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, podem ser sopesadas em conjunto com os indícios colhidos na etapa administrativa para formar a convicção do julgador.

Nesse sentido:

“
O que o art. 155 do Código de Processo Penal veda é que a decisão seja amparada, exclusivamente, em elementos informativos. No entanto, é juridicamente possível que o julgador forme sua convicção a partir do cotejo da prova produzida sob as garantias do contraditório e da ampla defesa com os indícios reunidos na fase extrajudicial
” (AgRg no HC n. 755.217/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 6/10/2023). Destaquei.

Desta feita, a
testemunha
Joadilson Tomas Martins
declarou em audiência instrutória que conhece Joaquim há cerca de 15 (quinze) anos, haja vista ter trabalhado com o genitor dele, que era investigador da polícia, asseverando que, assim como o seu pai, o condenado exerce a função de armeiro na cidade de Poconé/MT.

A propósito, o depoimento judicial da referida testemunha se coaduna com o constante no Termo de Declaração de ID 175585217 – pág. 44, firmado pelo mesmo testemunhante e juntado aos autos pela i. Defensoria Pública no curso da instrução criminal, visando obter a revogação da prisão preventiva de
JOAQUIM
.

Além do aludido documento, a i. defesa também acostou ao processo os Termos de Declaração de ID 175585217 – págs. 46 e 48, firmados por
Marcos Tadeu de Souza
,
em que sustenta “
Que sempre teve conhecimento de que a família de JOAQUIM trabalha em conserto de armas, inclusive JOAQUIM. Recorda que JOAQUIM consertava armas desde quando ficou maior de idade, que fazia o trabalho em sua residência. Que fazia os consertos como ‘bico’, que tinha outros trabalhos em Poconé, trabalhava como tratorista, piloteiro de barco”
; e por
Lucilene Vieira de Jesus
, em que aduz “
Que desde a época do avô de Joaquim a família conserta armas. Que a família é pobre, mas que sempre trabalharam, que Joaquim trabalhava como Piloteiro de barco, mas na época que ficava desempregado consertava armas”
.

Fortificando a tese acusatória, os
policiais militares

Dolglas Marcos Leão
,
Marlon Krystian Lara Rodrigues
,
Benedito Silva Bandeira
e
Luis Augusto Silva Magalhães
foram uníssonos em afirmar, perante a autoridade judiciária, que chegaram até a residência do sentenciado a partir de informações repassadas pelo corréu Joel, no sentido de que aquele seria o proprietário do fuzil que este comercializava na cidade, sendo certo que no imóvel de Joaquim foram encontrados diversos materiais bélicos, tendo
Luis Augusto Silva Magalhães
e
Marlon Krystian
sido ainda mais específicos, dizendo que o coacusado afirmou ser o apelante Joaquim um armeiro conhecido em Poconé.

E, na etapa administrativa, os agentes estatais
Dolglas Marcos Leão

e
Marlon Krystian Lara Rodrigues
esclareceram que, durante o flagrante do coacusado Joel, ele declarou que o fuzil 7.62 encontrado em sua posse havia recebido em penhora do vulgo “Quinho” pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) e que, anteriormente, o referido armamento estava na residência do apelante Joaquim, que o estava vendendo. Assim, ao se deslocarem até a casa do sentenciado, durante a busca realizada, apreenderam “
04 (quatro) espingardas calibre 22 (2 em funcionamento e 2 desmontadas), uma carcaça de revólver calibre 38 de numeração parcialmente suprimida, uma garrucha de dois canos calibre 22 sem numeração, uma carcaça de pistola calibre 22 de numeração ilegível, 10 (dez) canos de diversos calibres de armas longas e vários apetrechos para manutenção de ama de fogo”
.

Por oportuno, relembro que o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente a acusada, com escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Nessa conjuntura, as provas enumeradas não deixam dúvidas de que
JOAQUIM VICENTE DE MORAES MAGALHÃES,
ainda que concomitantemente trabalhasse licitamente em outras atividades, exerce há muito tempo e de forma habitual a função de armeiro, sem que tenha a devida licença expedida pela Polícia Federal para a prestação de serviços no conserto e manutenção de armas de fogo, de modo que a sua conduta subsome àquela descrita no art. 17,
caput
e parágrafo único, da Lei n.o 10.823/03 [com redação anterior ao advento da Lei n.o 13.964/19], a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório.

Por pertinência, transcrevo os seguintes argumentos do MM. Magistrado sentenciante ao concluir pela culpa do ora apelante pelo crime tipificado no art. 17,
caput
e parágrafo único, da Lei n.o 10.826/03
[redação anterior ao advento da Lei n.o 13.964/19],
in verbis:

“
A versão da defesa do acusado JOAQUIM de que exercia a profissão de armeiro, e por tal motivo mantinha em depósito armas de fogo, munições, além de apetrechos e acessórios não merece prosperar, uma vez que ele não tinha registro ou autorização para ter em depósito os referidos objetos, tampouco para exercer a profissão de armeiro.

Ademais, o acusado JOAQUIM não apresentou qualquer registro que indicasse a quem pertenciam as armas ali deixadas para serem supostamente reparadas, pois o contexto fático da apreensão evidencia que a situação – reparo puro e simples de armas – estava distante de ocorrer, uma vez que na residência do acusado JOAQUIM foram apreendidas e periciadas armas de fogo constantes nos laudos citados anteriormente.

(...)

A Lei no 10.826/03 prevê a necessidade de obtenção de licença junto à Polícia Federal para o exercício da atividade de armeiro, assim como o seu cadastro junto ao SINARM. O artigo 1o da Portaria no 2259/2011-DG/DPF prescreve: ‘O exercício da atividade de armeiro está condicionado à licença expedida pela Polícia Federal...’

Importante consignar que nenhuma das pessoas citadas pelo acusado JOAQUIM em sede policial solicitou ao juízo a regular devolução das armas apreendidas em posse do acusado. Tais fatos comprovam que o réu JOAQUIM ‘adquiriu de forma escusa, recebeu, tinha em depósito, montava e remontava e de qualquer forma utilizava em proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial, clandestina, armas de fogo, munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal’. Subsunção que permite, sim, a conduta descrita no artigo 17, caput e parágrafo único da Lei de Armas”
(ID 175585226 - págs. 12/13)

Logo, estando a confissão extrajudicial do réu devidamente corroborada pelas declarações judiciais da testemunha Joadilson Tomas Martins e dos policiais militares que participaram do flagrante, as quais demonstram, para além da dúvida razoável, que
JOAQUIM VICENTE DE MORAES MAGALHÃES
exerce clandestinamente e de forma habitual a atividade de armeiro, escorreita a atuação do MM. Magistrado singular, tornando de rigor a ratificação da condenação do réu pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo.

2.

RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU JOEL PAES DE ROMA
– PLEITO ABSOLUTÓRIO, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A seu turno, o apelante
JOEL
sustenta que as provas produzidas no curso da instrução criminal são insuficientes para comprovar que comercializava materiais bélicos, tendo assumido a propriedade apenas da espingarda calibre 22, sendo os demais armamentos apreendidos pertencentes ao corréu.
Entretanto, o pedido também não merece acolhida.

Em síntese, depreende-se das declarações judiciais dos

policiais que participaram do flagrante,

Dolglas Marcos Leão
,
Marlon Krystian Lara Rodrigues
,
Benedito Silva Bandeira
e
Luis Augusto Silva Magalhães,

que, no dia fatídico, após receberam a informação de que o sentenciado possuía em sua residência um fuzil calibre 7.62, o qual estava tentando comercializar na cidade de Poconé/MT, deslocaram-se até o referido endereço e, durante as buscas realizadas com a autorização do morador, apreenderam o aludido armamento, além de uma espingarda calibre 22, diversas munições e um alto valor em dinheiro.

Prosseguiram contando que
JOEL
disse mexer com agiotagem e, em razão de um empréstimo que fez a um sujeito, recebera o fuzil como garantia, armamento este que pretendia vender pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual, ainda, afirmou ser de propriedade do corréu Joaquim, que é armeiro na cidade. Outrossim, o condenado assumiu ser o proprietário tão somente da espingarda localizada em sua residência.

Em sendo assim, como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, inexistem evidências de que tinham a intenção de incriminar injustamente os acusados, no intuito de conferir legalidade às suas atuações profissionais, tampouco a i. defesa se incumbiu de comprovar que os militares faltaram com a verdade ao deporem em juízo, não há razão para descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade
(art. 203 do CPP).

A seu turno, o
apelante
JOEL PAES DE ROMA
, na fase inquisitiva, conquanto tenha negado comercializar armas de fogo e munições, contou que o fuzil calibre 7.62 apreendido em sua residência foi-lhe dado em penhor por um sujeito de alcunha “Quinho”, cujo nome desconhece, para o qual emprestou o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais); e as munições de mesmo calibre foram-lhe entregues há cerca de 08 (oito) meses por um professor, que já faleceu, a fim de que o interrogado as vendesse, todavia, o negócio acabou não dando certo, comportamentos estes que, a toda evidência, subsomem ao tipo penal do art. 17,
caput
e parágrafo único, da Lei n.o 10.826/03.

Outrossim, assumiu ser o proprietário da espingarda (carabina) calibre 22, a qual possui há mais de 20 (vinte) anos, frisando que antigamente era caçador, assim como das munições de mesmo calibre e daquelas de calibre 38, pois já teve um revólver calibre 38 que vendeu há muito tempo.

E quanto ao estojo calibre 9mm, asseverou ter encontrado “
no chão no homicídio recentemente que teve ‘aqui na Pedra’, bem na esquina do bairro Bom Pastor”
, tendo o guardado por curiosidade; e a respeito do valor de R$ 38.100,00 (trinta e oito mil e cem reais) localizado em sua casa, afirmou ser proveniente do mercado que possui.

Desta feita, ainda que durante a instrução criminal o apelante tenha se mantido em silêncio, nada esclarecendo acerca dos fatos, sua versão apresentada na delegacia de polícia encontra eco nos relatos judiciais dos policiais que diligenciaram no caso, no sentido de que
JOEL PAES DE ROMA
estava comercializando armas de fogo e munições sem a devida licença expedida pela Polícia Federal, de modo a tornar inviável o acolhimento do pedido absolutório, uma vez que tais elementos são aptos para,
em estrita observância à norma do art. 155 do CPP
, amparar a sua condenação pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo.

Ratifica-se, portanto, a condenação do apelante pelo crime tipificado no art. 17,
caput
e parágrafo único, da Lei n.o 10.826/03.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,

com fulcro no
art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1o, todos do Código Penal,
acolho a prejudicial de mérito

aventada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

JOAQUIM VICENTE DE MORAES MAGALHÃES
e
JOEL PAES DE ROMA
nos autos da ação penal n.o 5452-94.2018.8.11.0028, que tramitou n
o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, fazendo-o apenas em relação ao crime tipificado no
art. 12 da Lei n.o 10.826/03
,
em razão da ocorrência da
prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal
.

De conseguinte,
julgo prejudicado
o recurso de apelação interposto por
JOEL PAES DE ROMA
,

especificamente no que tange aos pedidos de absolvição do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e aplicação da continuidade delitiva entre os dois delitos pelos quais restou condenado em primeiro grau.

Quanto ao demais, conheço e
NEGO PROVIMENTO

aos recursos interpostos por
JOAQUIM VICENTE DE MORAES MAGALHÃES
e
JOEL PAES DE ROMA
,

ratificando-se a condenação deles pelo delito tipificado no art. 17,
caput
e parágrafo único, c/c art. 19, ambos da Lei n.o 10.826/03 [com redação anterior ao advento da Lei n.o 13.964/19], às idênticas penas de
06 (seis) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024